Tribunal: TJDFT
Processo: 0727352-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727352-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES FONTENELE MOURAO AGRAVADO: MARCOS ANTONIO FERREIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA INES FONTENELE MOURAO, contra decisão proferida nos autos da ação de ação de reintegração de posse no 0710209-96.2020.8.07.0007, em que contende com MARCOS ANTONIO FERREIRA SANTOS. Por meio da decisão agravada, o juiz majorou o valor da causa de ofício, de R$ 10.000,00 para o valor integral do imóvel esbulhado, qual seja R$ 171.000,00. Esclareceu que se trata de questão de ordem pública (ID 68287650). Em seu agravo de instrumento, o agravante requer a tutela recursal, a fim de suspender parcialmente a decisão agravada, somente em relação à matéria recorrida (majoração do valor da causa), até o julgamento definitivo deste recurso. Sustenta que a reintegração de posse deve ser ação simples e célere, cujo objetivo é restituir a posse que foi injustamente tolhida. Argumenta que a própria necessidade de se lançar mão de uma ação judicial para resguardar seu patrimônio já se mostra um ônus financeiro descabido. Da mesma forma, afirma que soa ilógico que esse ônus seja agravado pelo valor da causa, se este tiver de ser o valor integral do imóvel. No processo de origem, a agravante atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00, considerando que abarcaria 12 (doze) meses de aluguel do imóvel objeto desta ação, cujo valor de mercado não costuma exceder 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel (R$ 171.000,00) por mês. Ressalta que o valor atribuído à causa na origem se mostra razoável, dado que é superior ao sugerido pelo Projeto de Lei no 2.773/2015, ou seja, 1% (um por cento) do valor do imóvel, que equivaleria a menos de 2 mil reais. Conclui que o valor atribuído à causa pela agravante coaduna com a interpretação do STJ, bem como do legislativo brasileiro, a respeito do assunto, razão pela qual a reforma da decisão agravada, quanto a esse ponto específico, é medida que se impõe. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que majora o valor da causa, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). É importante esclarecer que o art. 292, §3o, do CPC esclarece que caberá ao juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.. A decisão agravada além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, devendo ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. 1. Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (07136562120178070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 13/12/2017) “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Dentro deste quadrante, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo. Porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de agosto de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador